Tribunal: TJDFT
Processo: 0025297-27.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. DETRAN-DF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. CONVENCIMENTO DO JUIZ. PERSUASÃO RACIONAL. DECISÃO DO TCDF. CARÁTER VINCULATIVO. AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO. LC N.o 01/1994. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas se destinam ao convencimento do juiz pelo sistema da persuasão racional. Assim, compete ao Juiz à análise e valoração dos elementos dos autos que possam formar a sua convicção a respeito das questões levadas pelas partes para apreciação, conforme a disposição do art. 371 do Código de Processo Civil.
2. A regra insculpida no art. 373 do Código de Processo Civil é de que ao autor compete a prova dos fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. A decisões tomadas no âmbito do TCDF são dotadas de caráter impositivo, sob pena de responsabilidade, nos termos do art. 45 da Lei Complementar Distrital n. 01/1994.
4. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.